Tribunal: TJPA
Processo: 0011748-22.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011748-22.2017.8.14.0049

APELANTE: PABLO RAMONA DA COSTA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0011748-22.2017.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: PABLO RAMONA DA COSTA FONSECA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Pablo Ramona da Costa Fonseca contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que o condenou pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 1º, do Código Penal) à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

2.

Consta na denúncia que, na madrugada de 20/12/2017, o apelante arrombou a porta do estabelecimento comercial “Restaurante Zero Grau” e subtraiu bebidas alcoólicas, um televisor e balas. O acionamento da polícia por terceiros levou à sua abordagem na área externa do local, sendo encontrado em posse dos objetos furtados e de um amortecedor de carro, utilizado para o arrombamento.

3.

A defesa recorreu, alegando insuficiência de provas para a condenação. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência de provas que justifique a absolvição do apelante pelo crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas por provas orais e documentais, incluindo o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos na fase policial e judicial.

6.

Os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência são coerentes entre si e com as demais provas constantes dos autos, sendo suficientes para embasar a condenação.

7.

A jurisprudência pacífica do tribunal reconhece que, quando há um conjunto probatório firme e harmônico confirmando a narrativa acusatória, não se configura a alegada insuficiência de provas.

8.

A confissão do apelante, aliada às demais provas dos autos, reforça a comprovação da autoria e afasta a tese defensiva de absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado podem ser demonstradas por provas documentais e testemunhais, incluindo os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos.

2.

A alegação de insuficiência de provas não se sustenta quando o conjunto probatório é firme e ratifica a narrativa acusatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0011748-22.2017.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: PABLO RAMONA DA COSTA FONSECA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
PABLO RAMONA DA COSTA FONSECA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, §1º do CP, à pena
de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
a ser cumprida
em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 18863744 p. 1-4) em resumo, que em 20/12/2017, por volta das 02h, o Apelante arrombou a porta e adentrou no estabelecimento comercial “Restaurante Zero Grau”, com o objetivo de subtrair bebida e equipamentos eletrônicos, contudo, em razão do barulho terceiros acionaram a polícia militar.

A guarnição ao chegar ao local, avistou o Recorrente na área externa do estabelecimento com um televisor, bebidas alcóolicas e balas. Ao procederem a abordagem do mesmo, encontraram consigo um amortecedor de carro, o qual foi utilizado para arrombar a porta do comércio.

Em razão dos fatos o Apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 155, §1º do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 10236282 p. 1-12), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 10236283 p. 1-12) pugnando por sua absolvição em relação ao crime de furto qualificado, em razão da insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 10236284 p. 1-4), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (ID nº 23728302 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Da pretendida absolvição do delito de furto qualificado por insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição com relação ao delito de furto qualificado, em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço destaco que, na sentença apelada, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelos policiais militares, os quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia, bem como estão em consonância com as provas colhidas perante a Autoridade Policial e a confissão do mesmo.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do Apelante, pela prática do crime de furto, não há, nem de longe que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 31/03/2025